Tribunal: STF
Processo: RE 349427
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. JUSTIÇA COMUM. REMESSA OFICIAL JULGADA PELO TRIBUNAL
 DE JUSTIÇA LOCAL. INCOMPETÊNICA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. ART. 109, § 4º, DA MAGNA CARTA.
É pacífica a
jurisprudência desta colenda Corte no sentido de que não se
considera prequestionada a matéria constitucional que só tenha sido
suscitada no recurso de embargos declaratórios, inexistente omissão
do acórdão embargado. Precedentes: AI 133.199-AgR, Rel. Min. Celso
de Mello, e RE 122.689, Rel. Min. Moreira Alves.
Ainda que se
trate de matéria relacionada à incompetência absoluta, não se
conhece de recurso extraordinário cujo tema constitucional tido por
violado não tenha sido objeto de debate prévio pela Corte de origem.
 Precedentes: AI 431.850-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, e AI
454.544-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.
Agravo regimental a que se
nega provimento.